Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PEDIDO DESPEJO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação em face do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida consiste em definir se é possível a concessão de liminar de despejo em contrato de locação verbal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em ação de despejo depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação específica, a qual prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil.
4. A Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei 8245/91), no artigo 59, inciso IX, trata da concessão de liminar para desocupação em 15 dias, sem oitiva da parte contrária, quando houver inadimplência no pagamento do aluguel e encargos da locação, e o contrato estiver sem as garantias do art. 37 da referida lei.
5. Todavia o contrato de locação em análise foi celebrado verbalmente, e as provas para a concessão da liminar devem ser incontestáveis. No processo de origem há trocas de mensagens entre as partes, mas não comprovam de forma inequívoca os termos do contrato, sendo necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Para concessão de liminar em caso de despejo quando houver contrato verbal de locação, exige-se prova incontestável da relação locatícia, bem como do inadimplemento. Assim, faz-se necessária a dilação probatória, incabível nesta sede recursal.
____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8245/95, arts. 59 e 37
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706730-43.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.